Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-75.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005898-75.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (EMBARGANTE), M. A. MENDES - EPP - CNPJ: 10.826.541/0001-27 (EMBARGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (EMBARGADO), ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES - CPF: 547.391.100-59 (EMBARGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1005898-75.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Embargante:
Edson Luiz Perin e Nilton Massaharu Murai.

Embargado:

M.A. Mendes EPP e outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Provido integralmente o recurso de apelação, impõe-se a inversão dos encargos sucumbenciais.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1005898-75.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Embargante:
Edson Luiz Perin e Nilton Massaharu Murai.

Embargado:

M.A. Mendes EPP e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Edson Luiz Perin
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apontando a existência de omissão na decisão colegiada quanto à inversão do ônus de sucumbência.

Diz que o acórdão embargado reformou integralmente a sentença recorrida, mas não pronunciou quanto às custas e honorários.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Contrarrazões no id n. 226338185, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1005898-75.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Embargante:
Edson Luiz Perin e Nilton Massaharu Murai.

Embargado:

M.A. Mendes EPP e outros.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de condenar a embargada nas custas e honorários de sucumbência.

Razão lhe assiste, porquanto, o v. acórdão deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reformando integralmente a sentença recorrida, que extinguiu a ação autônoma de execução de honorários, para determinar o seu processamento, mas restou omissa quanto à inversão do ônus sucumbencial, em que pese tratar-se de decorrência lógica da reforma integral da sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reforma da sentença, com o provimento do recurso de apelação, importa apenas na inversão do ônus sucumbencial fixada na sentença
,
sem incidir, contudo, a majoração disposta no §11, do art. 85, do CPC”
.( RED Rel. n. 0003453-18.2017.8.11.0004,

4º Câm. de Direito Privado. Des. Serly Marcondes Alves, J. 06.07.22 – negritei.)

Todavia, quanto à majoração da verba honorária, na fase recursal, apenas incide diante da manutenção do êxito anteriormente obtido.

Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão no dispositivo do v. acórdão para determinar a inversão do ônus sucumbencial.

Posto isso, acolho os embargos, sem conferir-lhe efeitos infringentes.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024